Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600510-24.2024.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
44743402
29/09/2025
10:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44743402 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062178800000043681381
Número do documento: 25092910062178800000043681381
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:45:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.369
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600510-
24.2024.6.16.0048 – Tunas do Paraná – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ADRIANO PEREIRA XAVIER
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
NÃO
VERIFICADAS.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão
que
deu
parcial
provimento
a
Recurso Eleitoral, para reconhecer a prática
de conduta vedada prevista no art. 73, I, da
Lei
das
Eleições,
condenando
o
ora
embargante ao pagamento de multa.
2. O embargante alega contradição e omissão
no Acórdão, uma vez que não teria sido
demonstrada a relação entre a carona e o
cargo político por ele exercido.
3.
O acórdão recorrido reconheceu a presença de indícios suficientes para
comprovar conduta vedada, sendo aplicada a
sanção de multa no valor de R$ 5.320,50,

Num. 44743402 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062178800000043681381
Número do documento: 25092910062178800000043681381
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:45:38
com base no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Em
discussão
está
em
verificar
a
ocorrência de omissão e contradição no
acórdão embargado quanto à ausência de
comprovação do vínculo entre a carona
concedida e o exercício do cargo político,
bem como da finalidade eleitoral da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O acórdão embargado enfrentou suficientemente todas as alegações das
partes, concluindo pela aplicação da pena
mais branda por se tratar de ilícito que não
vislumbra gravidade suficiente para justificar
a aplicação de sanções mais gravosas.
6. A questão do dolo do Embargante foi
devidamente
tratada
no
Acórdão,
sendo
desnecessária sua comprovação por se tratar
de conduta de natureza objetiva, conforme o
art. 20 da Resolução TSE nº 23.735/2024.
7. A alegação de que o transporte das
eleitoras deu-se por mera carona, em razão
de
deslocamento
por
compromisso
institucional, foi analisada e rejeitada, diante
da ausência de comprovação do referido
compromisso.
8. Também foi enfrentada a tese de que o uso
do
veículo
oficial
não
configura
irregularidade, tendo o Acórdão concluído
que houve desvio de finalidade, pois o
transporte beneficiou as eleitoras em período
próximo ao pleito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.
Tese de Julgamento: 1. Não se acolhem
embargos de declaração quando inexiste
omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão embargado, visando o embargante,
em verdade, rediscutir matéria já analisada.

Num. 44743402 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062178800000043681381
Número do documento: 25092910062178800000043681381
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:45:38
2. A conduta vedada prevista no art. 73, I, da
Lei nº 9.504/97 possui natureza objetiva,
prescindindo
da
demonstração
de
dolo,
diante da presunção de benefício eleitoral em
atos que envolvem o uso de bens públicos
em período eleitoral. 3. O uso de veículo
oficial para transporte de eleitores em data
próxima
ao
pleito
configura
desvio
de
finalidade, não sendo suficiente a alegação
de
compromisso
institucional
sem
comprovação.
4.
A
aplicação
da
multa
constitui sanção adequada e proporcional à
gravidade da conduta.
_________
Dispositivos
Relevantes
Citados:
Lei
nº
9.504/97, Art. 73, I; Resolução TSE nº
23.735/2024, Art. 20.
Jurisprudência Relevante Citada: não foi
citada jurisprudência.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por ADRIANO PEREIRA
XAVIER em face do acórdão nº 67.810 (id. 44637656), que conheceu e deu
parcial provimento ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL nos autos do da Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE)
pela prática de abuso de poder político e conduta vedada.
Em razões de id. 44666076, o embargante afirma que o acórdão incorreu em
omissão e contradição relevante na análise da relação entre a concessão de

Num. 44743402 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062178800000043681381
Número do documento: 25092910062178800000043681381
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:45:38
carona em veículo oficial e o exercício do cargo político, bem como quanto à
finalidade eleitoral da conduta.
Sustenta que a utilização do aparato estatal teria ocorrido dentro dos limites
legais e institucionais, não caracterizando promoção pessoal ou finalidade
eleitoral vedada, e que não há comprovação suficiente do dolo necessário para a
configuração das condutas apontadas.
Afirma que o uso do carro oficial ocorreu por indisponibilidade de veículo da
Prefeitura para transportar a eleitora, e que a carona foi um ato esporádico e
voluntário, não havendo prova de proveito político decorrente do feito.
O embargante sustenta também a ocorrência de contradição quanto à presunção
de um intuito eleitoral, mesmo que a eleitora tenha afirmado mais de uma vez
que não houve pedido de voto no trajeto. Ao final, pede a reforma da sentença
para afastar a multa a ele aplicada.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por sua Procuradoria Regional, rebate
a alegação de ocorrência de omissão ou contradição no julgado, asseverando,
quanto às teses levantadas pela parte embargante, que, mesmo que não haja
menção individualizada a todos os documentos da defesa, a questão foi
suficientemente analisada, percebendo-se a pretensão de rediscutir o quanto já
apreciado na decisão (id. 44701618).
Conclui, desse modo, que os Embargos de Declaração não se prestam à reforma
de decisões, e que a ausência das hipóteses que justificam seu acolhimento impõe
sua rejeição.
É o relatório.
VOTO

Num. 44743402 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062178800000043681381
Número do documento: 25092910062178800000043681381
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:45:38
1. RESUMO SIMPLIFICADO DOS FATOS
Após ter sido condenado pelo tribunal por ter usado veículo oficial da Câmara de
Vereadores para transportar duas eleitoras para compromisso particular dentro do
período da campanha eleitoral, na qual concorria à reeleição, ADRIANO
PEREIRA XAVIER apresentou Embargos de Declaração, que é um meio usado
somente quando a decisão judicial deixou de analisar algum ponto importante, ou
quando ela é confusa e não chega a uma conclusão lógica.
Segundo ele, a decisão deixou de analisar questões relevantes de seu recurso, e
ainda concluiu pela existência de benefício eleitoral pelo fato de ter dado carona
a duas pessoas, sendo que a prova do processo mostra que ele não pediu voto às
eleitoras.
Já o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, que entrou com a ação, manifestou-
se pela rejeição dos Embargos de Declaração, porque não há, na decisão do
Tribunal, qualquer omissão ou contradição que permita modificar as conclusões.
Para a Procuradoria Regional Eleitoral, que é a representante do MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL no Tribunal, os Embargos, na verdade, buscam discutir
novamente a questão que já foi decidida, o que só pode ser feito por meio de
recurso ao Tribunal Superior Eleitoral.
2. FUNDAMENTAÇÃO
I - Admissibilidade

Num. 44743402 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062178800000043681381
Número do documento: 25092910062178800000043681381
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:45:38
Conforme certidão de id. 44649876, o acórdão foi publicado em 29/07/2025
(terça-feira), sendo os embargos opostos em 01/08/2025 (id. 44666075 - sexta-
feira), razão pela qual são tempestivos.
No que se refere às contrarrazões, verifica-se que a Procuradoria Regional
Eleitoral tomou ciência da intimação para sua apresentação em 22/08/2025
(sexta-feira), sendo a peça processual protocolada no dia 25/08/2025 (segunda-
feira - id. 44701618), atendendo, assim, ao critério temporal.
II - Mérito
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição
contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275 Código Eleitoral e art. 1.022 do CPC), ou, ainda, para correção de erro
material, bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, o embargante aduz que o julgado encontra-se eivado de omissão e
contradição.
A omissão ensejadora de embargos consiste na falta de pronunciamento judicial
sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que o juiz/tribunal
deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de
atendimento aos requisitos previstos no art. 489 do Código de Processo Civil. As
questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas aquelas
deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as de ordem pública,
as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar algum
desses pontos, ocorre a omissão.
Já a contradição ocorre quando o julgado apresenta proposições entre si
inconciliáveis. A contradição é entre afirmações da decisão (sentença ou

Num. 44743402 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062178800000043681381
Número do documento: 25092910062178800000043681381
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:45:38
acórdão), não entre a decisão de um e outro juízo ou tribunal, ou entre a
sentença/acórdão e alguma peça do processo. A contradição existe, por exemplo,
quando a decisão afirma algo e ao mesmo tempo nega, total ou parcialmente, a
afirmação. Pode ocorrer entre os fundamentos e o dispositivo ou entre duas
afirmações constantes dos próprios fundamentos.
Os Embargos voltam-se contra acórdão assim ementado:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. USO DE
BEM PÚBLICO. CARONA DADA A ELEITORAS EM VEÍCULO
OFICIAL.
DESVIO
DE
FINALIDADE.
CONDUTA
VEDADA
CONFIGURADA. ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Ação
de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por suposta prática de abuso de
poder político e conduta vedada.
2. O Ministério Público Eleitoral alega que o recorrido, então vereador e
candidato à reeleição, utilizou veículo oficial da Câmara Municipal para
transportar eleitoras a poucos dias do pleito, configurando desvio de
finalidade e promoção indevida de sua imagem.
3. A sentença de primeiro grau considerou que não houve comprovação do
especial fim de agir, qual seja, o deliberado intuito de favorecer uma
candidatura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se o transporte de
eleitoras em veículo oficial da Câmara de Vereadores configura a conduta
vedada descrita no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97; e (ii) se o ato possui
gravidade suficiente para justificar a aplicação das sanções de cassação do
registro ou diploma e inelegibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44743402 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062178800000043681381
Número do documento: 25092910062178800000043681381
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:45:38
5.
A ocorrência do transporte das eleitoras pelo recorrido é fato incontroverso.
6. As condutas vedadas possuem natureza objetiva, sendo desnecessária a
comprovação do dolo do agente ou do efetivo benefício eleitoral, que é
presumido.
7. A versão do recorrido de que estava se dirigindo a Curitiba para
compromisso institucional não se sustenta, pois não comprovou o alegado
compromisso.
8. O uso de veículo oficial para atender interesse particular do mandatário
configura desvio de finalidade e, quando praticado em favor de eleitores em
data próxima ao pleito, constitui benefício eleitoral.
9. Não se vislumbra gravidade suficiente para justificar a aplicação de
sanções tão gravosas como a cassação do diploma ou a inelegibilidade, sendo
suficiente a aplicação de multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o recorrido pela
prática da conduta vedada descrita no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97 à sanção
de multa, no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e
cinquenta centavos).
Tese de Julgamento: 1. O uso de veículo oficial da Câmara de Vereadores
para transporte de eleitoras, a poucos dias da eleição, sem comprovação de
finalidade pública, configura conduta vedada, independentemente de pedido
explícito de voto. 2. A sanção de cassação de diploma ou inelegibilidade
exige gravidade e repercussão significativas, não verificadas no caso
concreto, justificando a aplicação de multa.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97, art. 73, I e § 4º; Lei
Complementar nº 64/1990, art. 22, XVI; Resolução TSE nº 23.735/2024, arts.
15, I, 17, 18 e 20.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, REspe nº 060085087, Rel. Min. Raul
Araujo Filho, DJE 13/09/2023; TRE/PR, ED no REl nº 060026345, Rel. Des.
Luiz Osorio Moraes Panza, DJE 12/12/2024; TRE/PR, REl nº 060049688,

Num. 44743402 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062178800000043681381
Número do documento: 25092910062178800000043681381
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:45:38
Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE 30/04/2025.
Da simples leitura do voto condutor da decisão, vê-se que o embargante utiliza
do expediente processual para ventilar seu inconformismo com a solução dada ao
caso por esta Corte.
Consoante afirmado pelo embargado em suas contrarrazões, o acórdão de id.
44637656 enfrentou suficientemente todas as alegações das partes, concluindo
pelo parcial provimento do Recurso Eleitoral e pela aplicação de multa.
Analisou-se tão somente a presença, ou não, dos requisitos indicados na
legislação para a adoção da medida pleiteada pelo ora embargado. Quanto a esse
ponto, consignou o acórdão embargado, de maneira expressa, a presença dos
requisitos previstos na Lei nº 9.504/1997, art. 73, I e §§ 2º e 5º, além dos arts. 15,
17, 18 (caput e §§ 1º a 3º), e 20 (caput e §§ 1º e § 5º), todos da Resolução TSE nº
23.735/2024. Citam-se os trechos:
O cerne do litígio, portanto, reside no enquadramento da aludida carona na
vedação contida no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, que proíbe a cessão e o uso
de bens públicos por aqueles que deles detêm a administração para fins de
beneficiar candidatura.
Não se exige, todavia, que haja pedido explícito de voto, bastando que o
ato, por sua natureza, constitua benefício a candidato, partido, coligação
ou federação. Assim, mostra-se suficiente que a conduta crie um
ambiente de “retribuição moral” nos eleitores beneficiados.
No caso concreto, a versão do recorrido é de que estava se dirigindo a
Curitiba para compromisso institucional na Assembleia Legislativa quando,
abordado pela filha de Cleide, apiedou-se da situação e resolveu dar-lhes
carona até a cidade de Colombo, já que era seu caminho, de onde retornariam
por conta própria a Tunas do Paraná, somente tendo desistido de prosseguir
viagem por achar que estava sendo seguido.
Todavia, tal versão não se sustenta.
Conforme dispõe o Código de Processo Civil (art. 373), é ônus do autor a

Num. 44743402 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062178800000043681381
Número do documento: 25092910062178800000043681381
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:45:38
comprovação dos fatos constitutivos de seu direito (I), incumbindo ao réu a
prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor (II).
Assim, era dever do recorrido a prova do alegado compromisso
institucional na Assembleia Legislativa do Estado, ainda que não agendado
previamente.
Por certo, ao utilizar-se de veículo oficial da Câmara de Vereadores deve o
edil prestar contas do motivo do deslocamento, visto tratar-se de bem público,
com utilização exclusiva para finalidade restrita e no cumprimento de dever
inerente ao cargo exercido pelo usuário.
Aliás, nesse aspecto o recorrido se contradiz. Primeiro, afirma que só utilizou
o veículo oficial para transportar as eleitoras porque seu carro particular
estava no conserto. Depois, alega que tinha um compromisso institucional -
cuja finalidade não soube ou não quis esclarecer -, prestando um mero auxílio
a uma moradora necessitada.
É nítida a confusão entre o que é público e o que é privado, com claro uso de
patrimônio público para atender interesse particular do mandatário.
Isso porque, conforme admitido pela testemunha Cleide, o pedido para
que o recorrido fizesse seu transporte, juntamente com sua filha, não se
deu por vínculo de amizade, mas sim porque ele era vereador.
É comum que detentores de mandato eletivo até incentivem esse clientelismo,
de modo a garantir que os eleitores deles dependam quase que integralmente
para o exercício de direitos. É a substituição do Estado pela figura do político
caridoso, numa reprodução do paternalismo da República Velha.
Enquanto vereador e presidente da Câmara, o recorrido poderia, se quisesse,
tomar providências para garantir que cidadãos do município tivessem à
disposição transporte público para os deslocamentos necessários a municípios
vizinhos, em busca de atendimentos para o exercício de direitos básicos. É
papel do município prover esse tipo de serviço, de modo geral e impessoal.
No entanto, optou por utilizar veículo oficial, colocado à sua disposição com
recursos públicos para finalidade específica do mandato, para efetuar o
transporte de eleitoras, colhendo, com isso, claro benefício eleitoral, ainda
que não tenha pedido voto.
Esse acesso ao bem público decorre do exercício do cargo de vereador e
presidente da Câmara Municipal, tendo sido praticado em desigualdade de
oportunidades com os demais candidatos naquele pleito.
Por certo que, ao fazer “favor” com o uso de bem público, o recorrido passa a
imagem de político preocupado com o cidadão, que se desloca para atender a
um pedido, isso a poucos dias da eleição.
Logo, o fato de que o transporte de eleitoras não foi condicionado a

Num. 44743402 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062178800000043681381
Número do documento: 25092910062178800000043681381
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:45:38
nenhum tipo de apoio na campanha não ilide a conclusão pela colheita de
benefício pessoal por parte do candidato. Isso se torna especialmente mais
grave quando é feito com uso de bem público móvel, consistente em veículo
oficial, reservado com exclusividade para deslocamentos no interesse do
órgão público.
Em resumo, do contido nos autos é possível concluir que não se cuidou de
mera carona dada pelo recorrido a eleitoras que dela necessitavam, já
que o deslocamento não se deu por acaso. Ao contrário, é nítido que o
recorrido transportou ambas eleitoras para compromissos de natureza
particular, fazendo uso de veículo oficial, exclusivo para atendimento a
compromissos institucionais, em data próxima à do pleito em que
concorria à reeleição.
Não há qualquer evidência nos autos de que o recorrido estava se deslocando
a Curitiba naquela data e que, aproveitando sua viagem, deu carona a duas
munícipes até parte do trajeto.
Na contramão disso, a prova é no sentido de que o recorrido levou e
trouxe as duas eleitoras a poucos dias da eleição, valendo-se de seu acesso
a veículo oficial pelo fato de ocupar, à época, o cargo de presidente da
Câmara de Vereadores de Tunas do Paraná.
Assim agindo, violou a norma de vedação contida no art. 73, I, da Lei nº
9.504/97, que possui natureza objetiva e dispensa a prova do dolo do agente
ou do efetivo benefício eleitoral, que é, por sua natureza, presumido,
reclamando o provimento do recurso interposto e reforma da sentença de 1º
grau. [grifou-se]
Nesse ponto, é de se apontar que as condutas vedadas são ilícitos de natureza
objetiva, ou seja, no caso concreto basta o uso do bem público em benefício de
candidatura, independentemente da intenção do agente.
O que se percebe é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da ação, o
que é inadmissível em sede de Embargos.
Tanto é assim que nenhuma omissão ou contradição foi efetivamente apontada
nos aclaratórios, que se limitou a reproduzir argumentos que foram à exaustão
discutidos e analisados por esta Corte.
Desse modo, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a sanar, a rejeição

Num. 44743402 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062178800000043681381
Número do documento: 25092910062178800000043681381
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:45:38
dos Embargos é medida que se impõe.
3. RESUMO SIMPLIFICADO DO VOTO
Após analisar os argumentos de ADRIANO PEREIRA XAVIER, verificou-se
que a decisão do Tribunal analisou suficientemente todos os pontos que ele alega
ter havido omissão.
Ainda, não foi constatada nenhuma contradição no julgamento.
Por essa razão, os embargos de declaração não foram aceitos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
para, no mérito, REJEITÁ-LOS, na forma da fundamentação.
É como voto.
Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA

Num. 44743402 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910062178800000043681381
Número do documento: 25092910062178800000043681381
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:45:38
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600510-24.2024.6.16.0048 - Tunas do Paraná - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE: ADRIANO PEREIRA XAVIER - Advogados do(a)
EMBARGANTE: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833 -
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025